Tribunal: TJPA
Processo: 0004629-18.2012.8.14.0006
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-07-06

Ementa:
EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO ? ARTIGO 121, §2°, I e IV, DO CP ? RECORRENTE PUGNA PELA SUA IMPRONÚNCIA ? Impossibilidade. A materialidade encontra-se devidamente comprovada pelo Laudo de Necropsia, juntado aos autos e os indícios de autoria, através dos depoimentos testemunhais, proferidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, nos termos do artigo 413, do CPP, em que a decisão de pronúncia é um juízo de admissibilidade. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO Nº.
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO DA COMARCA DE ANANINDEUA
RECORRENTE: LUCIANO FARIAS SOARES
RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: Dr. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO Nº. 0004629-18.2012.8.14.0006
EMENTA:
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO - ARTIGO 121, §2°, I e IV, DO CP - RECORRENTE PUGNA PELA SUA IMPRONÚNCIA - Impossibilidade.
A materialidade encontra-se devidamente comprovada pelo Laudo de Necropsia, juntado aos autos e os indícios de autoria, através dos depoimentos testemunhais, proferidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, nos termos do artigo 413, do CPP, em que a decisão de pronúncia é um juízo de admissibilidade.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 8ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

A sessão foi presida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 16 de junho de 2020.

Desa.
MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

RELATORA
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO DA COMARCA DE ANANINDEUA
RECORRENTE: LUCIANO FARIAS SOARES
RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: Dr. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO Nº. 0004629-18.2012.8.14.0006
RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO,
interposto por
Luciano Farias Soares,
contra decisão do Douto Juiz de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua.

Consta dos autos, que no dia 01 de janeiro de 2012, o ora denunciado, vulgo ¿Cotonete¿, ceifou a vida da vítima, Everson Alberto de Oliveira da Silva, adolescente de 15 (quinze) anos de idade, com um disparo de arma de fogo.

Os autos foram conclusos ao Juízo
a quo,
que pronunciou o recorrente Luciano Farias Soares, ante a prática delitiva do artigo 121, §2°, incisos I e IV, do CP.

Inconformado com a decisão, o recorrente pugna pela sua impronúncia, pela negativa de autoria e insuficiência de provas para manter a pronúncia.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso, mantendo-se integralmente os termos da decisão de pronúncia.

A Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento do recurso e no mérito, pelo seu improvimento.

É o relatório.
VOTO

Satisfeitos os requisitos legais, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

O recorrente pugna pela sua impronúncia.

A materialidade do delito, restou devidamente comprovada pelo Laudo de Necropsia, juntados as folhas 40, do apenso.

Por sua vez, os indícios de autoria, através das declarações, produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Veja-se:

A testemunha Hugo Moraes Souza, afirmou que presenciou o delito, que viu quando o recorrente ao ver a vítima, lhe seguiu em uma motocicleta e em determinado momento efetuou um disparo na vítima e se evadiu do local.

Há outras testemunhas que afirmaram que o recorrente fora o autor do delito em questão, em razão da vítima ter matado o seu irmão.

Dessa forma, a decisão se encontra suficientemente fundamentada, em consonância com o artigo 413, do CPP, pois se trata apenas de um juízo de admissibilidade, em que se exige a prova da materialidade, bem como os indícios de autoria, em conformidade com o entendimento da jurisprudência unânime deste Egrégio Tribunal:
Ementa: Recurso penal em sentido estrito Homicídio qualificado Pronúncia Pedido de exclusão das provas colhidas em sede inquisitorial sem a observância do contraditório e da ampla defesa Tratando-se o inquérito policial de procedimento administrativo que gera meros atos investigatórios, a mitigação de tais princípios é medida que se impõe e, sendo procedimentos realizados em conformidade com a sua própria natureza, não há que se falar no afastamento das referidas provas, conforme almejado pelo recorrente - Alegação de que inexistem nos autos provas suficientemente capazes de ensejar a pronúncia do recorrente Improcedência
É sabido que, conforme disposto no art. 413, do CPP, para a pronúncia devem insurgir dos autos a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, os quais,
in casu
, restam devidamente demonstrados, pois tal decisão não tem caráter condenatório, tratando-se de mero juízo de admissibilidade da acusação, ficando a análise meritória restrita ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
(201430153572, 141371, Rel. PAULO GOMES JUSSARA JUNIOR - JUIZ CONVOCADO, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 02/12/2014, Publicado em 03/12/2014)

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto e ainda em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e lhe nego provimento, para manter a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

P.R.I.

Belém, 16 de junho de 2020.
DESA.
Maria de
NAZARÉ
Gouveia dos
SANTOS
RELATORA